Tribunal: CARF
Processo: 16682.722238/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO TRANSFERIDO.
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO. A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS. Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO. A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722238/2017-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.939 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GERDAU S. A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO TRANSFERIDO.
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. O conceito do ágio é
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário,
premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO
DO
ÁGIO.
INVESTIDORA
E
INVESTIDA.
EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora
pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a
detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica
adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só
universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO. A amortização, a qual se submete o
ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto
no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e
normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS. Não há norma de despesa que
recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como
estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas
de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica
e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO. A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por
verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts.
385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos
encontram-se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade
futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as
condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação
de agentes independentes e reorganizações societárias com substância
econômica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722238/2017-54
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE. Os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade
investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar
a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se
cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados
precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização
do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se
aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao
caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento
ao recurso, com retorno ao colegiado a quo para apreciação do recurso de ofício e das demais
questões não apreciadas do recurso voluntário, nos termos do voto da relatora, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior que negavam provimento. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-006.106, na sessão de 22
de setembro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a amortização do
ágio e cancelar os Autos de Infração, vencidos o Relator e os Conselheiros Evandro
Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luciano Bernart. O
Recurso de Ofício perdeu o objeto em virtude do provimento do recuso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE
SOCIEDADE
ADQUIRIDA
PARA
TAL
FIM.
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
REQUISITOS
NORMATIVOS
ATENDIDOS.
LEGALIDADE.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO ANULADOS.
Havendo o atendimento dos requisitos normativos, pode o contribuinte amortizar o ágio
nos termos da lei, não se configurando a aquisição de sociedade infração.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
no ano-calendário 2012 a partir da constatação de amortização de ágio apurado artificialmente
em operações de reestruturação societária intragrupo, feitas em sequência e com o uso de
empresa veículo. A autoridade julgadora de 1a instância reafirmou as razões de decidir expressas
no julgamento da impugnação apresentada contra o lançamento formalizado no processo
administrativo no 16682.720523/2017-31, mas ampliou a dedução a título de Programa de
Alimentação ao Trabalhador (PAT) e a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL, inclusive com repercussão nas bases de cálculo para aplicação das multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas, e submeteu tais exonerações a reexame necessário (e-fls.
1103/1138). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário e declarou
prejudicado o recurso de ofício (e-fls. 1303-1333).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 07/12/2022 (e-fl. 1334) e em
17/01/2023 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1335/1364 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1368/1373, do qual se extrai:
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
seguinte matéria: Somente se admite a dedutibilidade do ágio pago quando houver
confusão patrimonial entre a investida e a investidora original.
Em relação a esta arguição de divergência, indicou-se um único paradigma, Acórdão no
9101-002.188 (1a Turma da CSRF), cuja ementa dispõe o seguinte, no relevante:
[...]
Para fins de cotejo e demonstração da divergência jurisprudencial, a Recorrente
transcreve com destaques trechos dos votos condutores do acórdão recorrido e dos
paradigmas, para após concluir pela demonstração da divergência, nos seguintes termos:
[...]
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Em resumo, a Recorrente aponta divergência quanto à interpretação do art. 7o da Lei no
9.532, de 1997, isto é, se o dispositivo legal admite amortização de ágio com a
utilização de empresa veículo quando não é a investidora original que incorpora ou é
incorporada pela investida.
O acórdão recorrido por sua vez, no seu voto condutor, abraça entendimento de que a
tese do “real adquirente” ou confusão patrimonial entre real investidor e investida não
teria amparo em lei, não podendo assim afastar o direito da Recorrente de aproveitar
fiscalmente o referido ágio. Confira-se, passagem do voto condutor a esse respeito:
Da existência de divergência:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
O paradigma em situação assemelhada ao do acórdão recorrido apresenta a
seguinte tese: a dedução autorizada pelo artigo 386 do RIR/99 decorre da necessidade
de haver encontro no mesmo patrimônio da participação societária adquirida com o ágio
pago por essa participação. Em face dessa "confusão patrimonial" entre o investimento
e o ágio pago pela sua aquisição pelo real investidor, somente nessa situação a
legislação admitiria que o contribuinte considere perdido o seu capital investido com o
ágio e, assim, deduza a despesa que ele teve quando da sua aquisição. Ou seja, os
paradigmas deixam claro que não admitem a existência de intermediação ou de
interposição por meio de outras pessoas jurídicas (empresas veículos), mesmo que haja
propósito negocial nas operações, pois senão, estar-se-ia descaracterizando o critério
pessoal da hipótese de incidência e, por consequência, aplicação dos artigos 7° e 8° da
Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, resultando na impossibilidade da
amortização do ágio.
De outro lado, no acórdão recorrido essa premissa jurídica da necessidade de
"confusão patrimonial" entre a investida e o ágio pago pela sua aquisição pelo real
investidor é desconsiderada na medida em que não se vislumbra qualquer irregularidade
nessas operações societárias em que restou configurada a utilização lícita de
interposição de pessoa jurídica com propósito negocial. No caso específico, não se
vislumbrou qualquer óbice ao considerar a Prontofer (denominada "empresa veículo”
pela Fiscalização) que recebeu aporte de capital de outra empresa do grupo (METAL)
para poder realizar o investimento na VILARES, para na sequência de operações ser a
referida empresa dita veículo ser extinta por incorporação e assim permitir a
amortização do ágio pago na aquisição original em que o investidor original não poderia
fazê-lo.
A fim de corroborar a conclusão acima, seguem trechos relevantes do referido
paradigma, trazidos no recurso especial:
[...]
Por todo exposto, proponho que seja admitida esta matéria, em relação ao paradigma
apresentado. (destaques do original)
A PGFN resume as operações que deram origem ao ágio em questão e
acrescenta:
A autoridade fiscal verificou que o ágio na aquisição de VILLARES foi pago,
efetivamente, por METAL, mediante a emissão de debentures, e posteriormente
mediante a entrega de ações da GERDAU que eram de sua propriedade.
As operações subsequentes visando a transferência sucessiva do registro do ágio entre
empresas do grupo não teriam alterado o fato de que o ágio foi suportado de fato por
METAL.
Assim, para a autoridade fiscal, as empresas envolvidas na incorporação teriam que ter
sido necessariamente a adquirente da participação com ágio e a investida adquirida, isto
é, METAL e VILARES. Na realidade, METAL, como holding controladora de
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

GERDAU, manteve, ainda que indiretamente, sua participação em VILLARES durante
toda a operação de reorganização, que culminou com a incorporação desta por
GERDAU.
Disso, conclui a fiscalização que se fez uso distorcido dos comandos legais relativos à
amortização do ágio, que não contemplam a sua transferência em decorrência de
operações trianguladas intragrupo, menos ainda com o uso de empresa veículo.
Diante das referidas operações e diante da acusação fiscal de utilização de empresa
veículo como mera ponte de recursos, de ausência de confusão patrimonial e de que o
ágio na aquisição de VILLARES foi pago, efetivamente, por METAL, o colegiado ora
recorrido afastou a acusação, conforme transcrições do voto condutor do julgado, in
verbis:
Em que pese a r. decisão supra, tal entendimento não deve prevalecer. Com efeito, o
precedente a seguir transcrito, diante de base fática semelhante, reconheceu que a
dedutibilidade do ágio só pode ser reconhecida quando houver a confusão patrimonial
entre a investida e a real investidora. Com efeito, a lei não autoriza que, uma vez
pago, o ágio seja livremente alocado entre empresas do grupo econômico, em busca de
onde seu aproveitamento fiscal seria mais proveitoso, como parece entender a
recorrente.
Neste acórdão, o colegiado traça excelentes considerações acerca da utilização do
que se convencionou chamar de “empresas veículos” nas operações envolvendo
dedutibilidade de ágio, concluindo, ao final, que a dedutibilidade do ágio somente
pode ser reconhecida quando houver a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material dos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e arts. 385 e 386 do RIR/99, o que
não ocorre nas hipóteses em que se utiliza uma pessoa jurídica interposta, que não
foi a investidora original, para a consecução da dedução pretendida. Eis o que
restou assentado na ementa do Acórdão paradigma no 9101-002.188, transcrita na
integralidade:
[...] (destaques do original)
Depois de transcrever excertos do voto vencedor que deixam clara a matéria
posta a julgamento, aquela ocasião: a possibilidade de transferência do ágio, pago por uma
empresa do grupo econômico perante terceiros, a outras coligadas, afirma estar claro que a
ratio da decisão da CSRF naquele caso será aplicável quando o adquirente original da
participação societária com ágio buscar meios para “transferir” o seu registro contábil a
outras empresas do grupo – como no presente caso, METAL pretende transferir para a
GERDAU.
Refere os fundamentos do voto condutor do paradigma e conclui:
Perceba-se que o fundamento da decisão da CSRF não deriva do entendimento de que a
transferência de ágio a empresa do mesmo grupo acarreta o surgimento de “um novo
ágio”, e que este novo ágio seria ágio interno. O que se diz, simplesmente, é que apenas
a pessoa jurídica que se envolveu na negociação da participação que gerou o ágio, que
suportou seu custo, poderá amortizá-lo, caso se confunda com o investimento. Ela não
pode simplesmente “designar” uma empresa do grupo para absorver os efeitos fiscais do
ágio em seu lugar.
Transcreve decisão e ementa do acórdão no 9101-003.495 e diz demonstrar o
dissenso citando passagens do paradigma, que comprovam a semelhança fática entre os
acórdãos comparados. Na sequência, consigna:
Fácil perceber que se tratava da dedução de ágio mediante utilização de empresa
veículo, que é exatamente o caso dos presentes autos.
Nesse julgamento a CSRF conclui em sentido diametralmente oposto ao acórdão ora
recorrido, fazendo observação extremamente pertinente no sentido de que se deve
consumar a confusão de patrimônio entre real investidora e investida, ou seja, o lucro e
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando
do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolidase cenário no
qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela
pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
A Câmara Superior, no acórdão paradigma, destacou que pouco importa se havia
limitações para as reestruturações societárias. Se a lei não prevê a excepcionalidade da
dedução daquele ágio, não há que se contorcer a lei para que a dedução seja possível.
Porém, o entendimento vergastado no acórdão recorrido diverge do posicionamento
firmado no Acórdão paradigma, quando admite a amortização do ágio em operação
envolvendo “empresas veículos”, ou seja, em operação na qual a pessoa jurídica que
efetivamente suportou o ágio não é a mesma que, formalmente, figurou como
investidora no negócio jurídico, em clara violação ao que preceitua os arts. 7o e 8o da
Lei 9.532/97.
Relevada a semelhança dos quadros fáticos, fica demonstrada a divergência
jurisprudencial, considerando-se que o acórdão recorrido concluiu ser possível a
dedutibilidade do ágio sem a ocorrência da confusão patrimonial.
Por outro lado, o paradigma defende que não tendo havido a confusão patrimonial entre
a real adquirente e o investimento adquirido e não se observando o disposto no artigo 7o
da Lei no 9.532/1997, não há como ser autorizada a dedução do ágio.
Nesse contexto, é cristalina a demonstração de divergência acerca do disposto nos
artigos 247; 274; 385; 386 (em especial caput, inciso III e § 6o, inciso II); 391, todos do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n. 3.000/1999; nos artigos
177 e 179 (em especial, inciso V), da Lei 6.404/1976; nos artigos 7o (especialmente
caput e inciso III) e 8o (com atenção para a alínea “b”); no artigo 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977.
No mérito, destaca os seguintes aspectos fáticos da operação discutida para, na
sequência, defender a reforma do recorrido:
Em que pese os argumentos do acórdão recorrido, o que se verifica dos autos – e isto é
incontroverso – é que preço para a aquisição de 28,88% das ações de VILLARES foi
pago por METAL, primeiramente mediante a emissão de debêntures, depois pela
entrega de ações da GERDAU que eram de sua propriedade, as quais foram
bloqueadas junto à instituição emissora e reservadas para esta finalidade quando o
BNDESPAR assim o solicitasse. Tudo nos termos das cláusulas da escritura particular
de emissão das debêntures permutáveis às fls. dos autos:

Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Esta foi a única movimentação financeira entre partes independentes ocorrida em toda a
reorganização societária (afora a emissão de ações aos minoritários da VILLARES em
decorrência da incorporação – protocolo às fls – evento que não tem qualquer relação
com o ágio tratado).
Como visto acima, a argumentação do contribuinte é no sentido de que: i) razões
extratributárias impediam GERDAU de adquirir VILLARES diretamente, mediante
emissão de ações próprias, ii) por isso, deve ser admitida a transferência do ágio (pago
por METAL) para si (GERDAU), iii) fazendo com que sua união com VILLARES
deflagre o direito à amortização.
O raciocínio do contribuinte parece partir de uma premissa equivocada, que é preciso
esclarecer: a amortização do ágio fundado em rentabilidade futura não é um direito
per se do contribuinte que adquire participação societária. Não basta que o contribuinte
tenha adquirido investimento com ágio pago a terceiros para que sejam afastadas as
regras gerais de dedutibilidade (arts. 391 e 426 do RIR/99), e aplicadas as regras
especiais do artigo 386.
A pessoa jurídica que suportou e registrou o custo do investimento (PL+ágio) não pode
simplesmente ser substituída por qualquer outra do grupo econômico, à livre escolha do
contribuinte. Senão vejamos.
De largada, cumpre tecer breves considerações sobre o ágio e a sua dedutibilidade na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em apertada síntese, entende-se por ágio ou deságio a diferença entre o valor de
patrimônio líquido de uma participação societária (proporcional à participação do sócio
no capital social da empresa) e o seu custo de aquisição (montante pelo qual ela é
negociada entre as partes contratantes). Se o valor de aquisição for maior que o
patrimonial, ter-se-á ágio, se for menor, deságio.
No que tange aos investimentos realizados em sociedade coligada ou controlada, de
acordo com o artigo 385 do RIR/99, em função do método de avaliação com base na
equivalência patrimonial, o correspondente preço do ágio ou deságio deverá ser
registrado pela parte que o suporta em conta distinta daquela onde é escriturado o
valor patrimonial do investimento (desdobramento do custo de aquisição).
Na apuração do lucro real e do resultado do exercício ajustado para fins de incidência da
CSLL, usualmente, a amortização do ágio ou deságio não é deduzida ou tributada.
Via de regra, a dedução ou tributação dessa amortização no âmbito do IRPJ e da CSLL
somente ocorrerá quando o investimento que lhe deu origem for alienado ou liquidado
(arts. 391 e 426 do RIR/99), quando então o ágio ou deságio é incluído no preço de
aquisição do investimento que está sendo eliminado da contabilidade da interessada.
Tal regra, todavia, não se aplica a certas hipóteses de incorporação, fusão ou cisão,
quando a inclusão da amortização do ágio ou deságio na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL será admitida independentemente da alienação ou liquidação do investimento.
De acordo com o artigo 386 do RIR/99, o qual repete os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, quando uma pessoa jurídica absorve patrimônio de outra em consequência
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o artigo 385 do RIR/99, e o valor de mercado
utilizado for embasado na previsão dos resultados de exercícios futuros, é possível
desde já a dedução ou tributação da amortização do correspondente ágio ou deságio na
apuração do IRPJ e da CSLL.
Por meio dessa exceção, a legislação tributária considera que o investimento foi
extinto com a incorporação, fusão ou cisão patrimonial. Tal dedução ou tributação,
contudo, observará certas condições estipuladas na legislação (por exemplo,
amortização de no mínimo 1/60 para cada mês do período de apuração, etc).
É importante esclarecer que os arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97 não instituíram um favor
fiscal nem subvenção àqueles que adquiriram investimentos com o pagamento de
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

ágio (não é porque se pagou ágio que se poderá deduzir sua amortização para fins
fiscais).
Em verdade, desde o Decreto-Lei 1.598/77, já era bastante claro que o ágio não seria
amortizável da base de cálculo do IRPJ, mas comporia o custo do investimento na
sua alienação. Confira-se:
[...]
Ocorre que na extinção do investimento com a incorporação, o efeito de reduzir a
base de cálculo do IRPJ na alienação desse investimento (mediante a agregação do ágio
ao seu custo – art. 33 do DL 1598/77) restaria inviabilizado. Por esse motivo, os arts. 7°
e 8° da Lei 9.532/97 permitiram que na incorporação do investimento fosse possível
amortizar o ágio. Confira-se a doutrina de EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO1:
De fato, na forma do art. 391 do RIR/99, as contrapartidas da amortização do
ágio ou deságio não serão computadas na determinação do lucro real, salvo
quando ocorrer a alienação ou baixa do investimento. Assim sendo, o valor do
ágio ou deságio amortizado e que afetar o resultado do período deverá ser
adicionado ou excluído do valor do resultado do período para fins de
determinação do lucro real. Esse mesmo valor será controlado na Parte B do
LALUR para futura exclusão ou adição, que deverá acontecer no período em
que ocorrer a alienação ou baixa do valor do investimento. A exclusão,
correspondente ao valor do ágio amortizado, só não será automática se a
alienação ou liquidação do investimento ocorrer em situação na qual o valor da
eventual perda não pudesse ser considerado dedutível.
(...)
A neutralidade do ágio ou deságio amortizado não existe em casos de
incorporação, fusão ou cisão. De fato, de acordo com o art. 386 do RIR/99, que
tem por matriz legal o art. 7o da Lei no 9.532/97, e também o art. 10 da Lei no
9.718/98, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio:
(...)
Sob o aspecto funcional, tais regras estabelecem procedimentos que devem ser
adotados para as aquisições em que a sociedade investidora mantenha em sua
escrituração contábil, ágio ou deságio na aquisição de investimentos em
empresa que venha incorporar total ou parcialmente (caso de cisão parcial
seguida de incorporação). Com isso, não mais é permitido que o valor de um
ágio pago na aquisição de investimento possa ser totalmente amortizado,
quando da aquisição se segue a fusão, ou incorporação pela investidora, da
sociedade investida. Na verdade, nessas hipóteses, não havia simples
amortização de ágio, mas efetiva baixa do valor, como ganho ou perda de
capital.
(...)
As referidas normas regulam, grosso modo, o encontro – num mesmo patrimônio
– do ágio ou deságio com os bens que lhes serviram de origem e que estavam
originalmente em sociedades distintas.
Portanto, a finalidade do disposto nos arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97 é regular o efeito
fiscal da recuperação do ágio na aquisição do investimento, quando este é extinto
mediante a incorporação. Se é essa a finalidade do dispositivo legal, não faz sentido
permitir a amortização quando não há extinção nem do investidor e nem da
sociedade investida. Esta é a questão que impõe seja solucionada no presente caso.
Não obstante a clareza elementar do acima exposto, para rechaçar definitivamente
os argumentos do contribuinte, faz-se de bom alvitre uma breve digressão sobre o

1 Imposto de renda das empresas. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 434.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

contexto histórico no qual surgiu o regramento especial de dedução do custo de
aquisição referente ao ágio.
Neste intuito, pede-se vênia para transcrever o minucioso relato feito na declaração de
voto do eminente Conselheiro André Mendes de Moura, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, proferida no Acórdão 9101-002.213, na sessão de fevereiro de 2016:
“Na realidade, vale discorrer sobre o contexto histórico em que se deu o
permissivo para o aproveitamento do ágio nessa segunda situação.
Iniciamos pela Exposição de Motivos da MP no 1.602, de 19972, que,
posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de
outra, avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários",
vem utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio
pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza
tributária, mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa
lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Vale observar que, sob a égide do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, vários
contribuintes consideravam os eventos de incorporação, fusão ou cisão
análogos à alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V).
A doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI3 discorre, com precisão:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação
tributária nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria
ser conferido ao ágio em hipóteses de incorporação envolvendo a
pessoa jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa
com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação
era, per se, evento suficiente para a realização do ágio,
independentemente de sua fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no
9.532/1997, adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal
do ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria
passível de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas
jurídicas, com a imposição de limites máximos de dedução em
determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia
ser deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de
incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora em vigor,

2 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética, 2012,
p. 66 e segs.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido,
a depender da fundamentação econômica que lhe seja conferida.
(...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o
legislador foi chamado a intervir, para normatizar sobre situações específicas
tratando de eventos de transformação societária envolvendo investidor e
investida. Nota-se que em diversas oportunidades o ágio, ao ser considerado
custo, era aproveitado integralmente, no ato da liquidação do investimento.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que
a normatização prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 teria
concebido o aproveitamento do ágio não como uma despesa, mas sim na
condição de um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter
tratado do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos
da MP no 1.607, de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o
dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos,
que descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente
desprovidas de sustentação jurídica.”
Bem contextualizadas as razões históricas da instituição de regras especiais para a
dedução do ágio quando da extinção do investimento por meio de fusão, cisão ou
incorporação entre investidora e investida, se vê que a razão para a implementação de
tais regras foi coibir o abuso que vinha sendo praticado nas aquisições feitas com ágio
visando sua imediata e integral dedução. Assim é que se instituíram normas e
hipóteses precisas para a dedução do ágio pago, dependendo do seu fundamento.
Neste diapasão – e em coerência com o objetivo tomado como pressuposto –, é que o
legislador definiu regras para o ágio que, em geral, impedem sua dedução mesmo
diante do evento de incorporação, inviabilizando os planejamentos indesejados então
em voga. No caso do ágio fundado em rentabilidade futura, entretanto, permitiu-se a
dedução alongada no tempo, caso ocorresse, de fato, a extinção do investimento por
incorporação, fusão ou cisão.
Como se vê, não existe nenhuma evidência de que, por meio das regras instituídas na
Lei 9.532/97, o legislador pretendia permitir a dedutibilidade imediata do ágio por
rentabilidade futura per se, isto é, pelo simples fato de ter sido pago.
A dedutibilidade da amortização de um ágio decorre do encontro, num mesmo
patrimônio, entre investidor e investimento. Em face dessa confusão patrimonial, a
legislação admite que o contribuinte considere perdido o investimento adquirido
com o ágio e, assim, deduza a despesa que teve com essa “mais valia”.
Todavia, para que haja essa perda do investimento adquirido (encontro, num mesmo
patrimônio, do investidor com o investimento), é imprescindível que a “mais valia”
contabilizada tenha sido EFETIVAMENTE suportada por alguma das pessoas que
participa da confusão patrimonial. Ou seja, o real investidor deve se confundir com o
seu investimento. Caso o real investidor não participe da confusão patrimonial, não
haverá como reconhecer que o investimento foi perdido.
De acordo com a previsão legal, qualquer situação diferente da hipótese aqui ventilada
não admite a dedução da despesa com amortização do ágio. Uma incorporação, fusão ou
cisão societária que envolva, por exemplo, uma interposta pessoa como investidor
(empresa veículo) não permitirá a aplicação do benefício fiscal instituído pelo
artigo 386 do RIR/99. O ágio pode até existir contabilmente, mas não será dedutível na
apuração do lucro real.
Voltando a atenção para o caso em apreço, vislumbra-se claramente que quem
negociou e suportou o custo do investimento em VILLARES junto ao BNDESPAR
foi a METAL.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

O preço para a aquisição de 28,88% das ações de VILLARES foi pago por METAL,
primeiramente mediante a emissão de debêntures, depois pela entrega de ações da
GERDAU que eram de sua propriedade, as quais foram bloqueadas junto à instituição
emissora e reservadas para esta finalidade quando o BNDESPAR assim o solicitasse,
nos termos das cláusulas da escritura particular de emissão das debêntures permutáveis
já reproduzidas neste arrazoado.
Esta foi a única movimentação financeira entre partes independentes ocorrida em
toda a reorganização societária (afora a emissão de ações aos minoritários da
VILLARES em decorrência da incorporação – mas este evento não tem qualquer
relação com o ágio tratado). E, no entanto, não foi a METAL quem se fundiu ao
investimento.
Tampouco a lei autoriza que, uma vez pago, o ágio seja livremente alocado entre
empresas do grupo econômico, em busca de onde seu aproveitamento fiscal seria mais
proveitoso, como parece entender a recorrente.
Diante dos paradigmas apresentados, revela-se que a jurisprudência da Câmara Superior
de Recursos Fiscais rejeita a possibilidade de “transferência” do ágio em operações
internas subsequentes à aquisição da participação societária junto a terceiros.
E o faz com razão, pois a amortização fiscal do ágio não é um benefício fiscal a que o
contribuinte que o paga tenha “direito”, e sim uma consequência de uma situação
peculiar e específica que faz com que a rentabilidade futura que motivou o pagamento
do ágio passe a corresponder aos lucros auferidos pela própria pessoa que o pagou e
registrou orginalmente, em operação perante terceiros.
Esta pessoa, no caso em tela, seria a METAL, sendo que a GERDAU não efetivou
qualquer transação com terceiros a respeito da aquisição de 28,88% das ações da
VILLARES, operação ocorrida em 09/06/2008 e que deu causa ao ágio em questão.
O fato de o BNDESPAR ter recebido por parte de METAL, como pagamento,
debêntures conversíveis em ações da GERDAU (ações detidas por METAL), não
confere ao caso nenhuma especialidade ou peculiaridade que afaste as considerações
tecidas ao longo do presente arrazoado – a peculiaridade da forma de pagamento não
altera a constatação de que foi a METAL quem empreendeu esforços financeiros e
comprometeu patrimônio para adquirir VILLARES de terceiros, pagando pela
expectativa de rentabilidade futura.
A “transferência” do ágio realizada entre as empresas do grupo GERDAU não teve o
condão de extinguir, na real adquirente (METAL), o investimento adquirido – ele
apenas passou, com o tempo, a responder por outras denominações: primeiro
VILLARES; depois PRONTOFER; depois GERDAU BG PAR. Ao fim de tudo,
METAL manteve sob si o investimento em VILLARES adquirido de BNDESPAR, por
intermédio de GERDAU BG PAR, que controlava a recorrente, que incorporou
VILLARES.
Reproduzimos abaixo a etapa final das reorganizações societárias, que demonstra que o
investimento de METAL em VILLARES se manteve, indiretamente, mesmo depois de
sua incorporação por GERDAU.

Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Verifica-se que este procedimento não extinguiu, na real adquirente, a parcela do
investimento correspondente ao ágio, de modo que ao final dos procedimentos
realizados, a propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora.
Os lucros produzidos pelo patrimônio que um dia foi VILLARES (hoje incorporada à
recorrente) continuam refletindo em METAL por meio de equivalência patrimonial, não
tributados. De outro lado, os lucros da investida VILLARES (hoje incorporada à
recorrente) passam a ser reduzidos mediante amortização de ágio decorrente de
investimento que subsiste separadamente do patrimônio da investidora original
(METAL).
Noutras palavras, não houve o encontro entre investidora e investimento, ensejador da
dedução fiscal da despesa de amortização do ágio. Ainda a corroborar o entendimento
ora defendido, mencione-se mais um precedente deste e. CARF:
[...]
Excertos do voto condutor mostram a tentativa de transferência do ágio pago por uma
sociedade do grupo, à similitude com o caso em apreço:
[;;;]
Por todo o exposto, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto às
despesas de amortização do ágio em apreço. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido a fim de que o
acórdão recorrido seja reformado nos quesitos objeto da presente insurgência e que, na
hipótese de provimento do presente feito, que os autos sejam devolvidos ao colegiado a quo para
análise das demais matérias em litígio.
Cientificada em 22/05/2023 (e-fl. 1378), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 05/06/2023 (e-fls. 1379/1400) nas quais descreve as operações realizadas e sintetiza a
evolução processual. Observando que, de acordo com o Despacho de Admissibilidade, a PGFN
apresentou um único paradigma (o Acórdão CSRF n° 9101-002.188, de 20.01.2016 -
"PARADIGMA") na tentativa de demonstrar a existência de divergência jurisprudencial, indica
que a PGFN ignorou que o caso concreto envolve a existência de legítimos propósitos negociais
para a implementação da reorganização societária em discussão pelo GRUPO GERDAU, e
apresentou paradigma ao analisar a matéria em contexto fático totalmente diverso (i.e., sem que
nenhuma justificativa de ordem negocial tenha sequer sido suscitada para justificar as
operações societárias, naquele caso), concluiu que seria vedada a amortização fiscal de ágio
sem a confusão patrimonial entre a investida e a "real investidora".
Afirma a ausência de divergência jurisprudencial quanto à tese da “investidora
original, discordando do entendimento fazendário de que as bases fáticas dos acórdãos
comparados seriam semelhantes, porque, no caso concreto, como amplamente demonstrado, os
investimentos em VILLARES só não foram diretamente adquiridos pela própria RECORRIDA
(que se juntou a VILLARES por incorporação ao final da reestruturação do GRUPO GERDAU)
em razão de inconvenientes de ordem extrafiscal, enquanto que o PARADIGMA analisou
situação fática totalmente distinta, que sequer envolvia alguma justificativa de ordem negocial
para a realização as operações societárias.
Destaca trechos do paradigma para corroborar seu entendimento, observando que
para comprovar o dissenso jurisprudencial naquele caso, a própria PGFN se viu na necessidade
de destacar que a situação fática tratada pelo PARADIGMA não envolvia qualquer propósito
negocial a justificar a reestruturação societária implementada pelo contribuinte. E prossegue:
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

3.7. Assim, por não ter analisado contexto fático envolvendo a existência de motivação
extrafiscal para as operações praticadas pelo contribuinte (reitere-se, presente no caso
concreto), não se pode afirmar que o entendimento que prevaleceu no PARADIGMA.
implicaria na reforma do ACÓRDÃO RECORRIDO.
3.8. Há diversos casos envolvendo reestruturações societárias com transferência do
investimento adquirido com ágio a outra pessoa jurídica do grupo societário em
aumento de seu capital social e posterior incorporação entre elas em que foram
considerados atendidos os requisitos estabelecidos pelos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532/97
justamente pela existência de razões de ordem extrafiscal para a prática de tais atos.
3.9. E nem poderia ser diferente, uma vez que os arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 são
textuais ao conferirem o direito de aproveitamento fiscal do ágio a quem detinha o
investimento no evento de incorporação (ou à investida, na hipótese de incorporação
reversa). Assim, no âmbito da interpretação mais rigorosa da receita federal, quando
muito, a rejeição da amortização fiscal do ágio dependeria da demonstração de que a
reestruturação societária implementada pelo contribuinte teve o exclusivo propósito de
economia tributária e, por isso, não teria ocorrido a confusão patrimonial com o "real
adquirente".
3.10. Nessa conformidade, para demonstrar divergência de interpretação dos arts. 7° e
8o da Lei n° 9.532/96 com relação ao ACÓRDÃO RECORRIDO, a PGFN não poderia
ter deixado de invocar precedente que rejeitou o aproveitamento fiscal de ágio com base
na tese do "real adquirente" quando verificada a interposição de empresa veiculo por
meio da transferência do investimento em aumento de seu capital social, ainda que
diante de legitimos propósitos negociais.
3.11. Foi exatamente por essa razão que, no recente Acórdão CSRF n° 9101-006.291,
de 14.09.2022, a CSRF não admitiu o Recurso Especial interposto por determinado
contribuinte na situação exatamente oposta, ou seja, em que o contribuinte buscava
reformar acórdão que lhe havia sido desfavorável tendo indicado paradigma que validou
o aproveitamento fiscal do ágio em contexto fático que envolvia propósitos extrafiscais,
ausente naquele caso.
Cita excertos do voto condutor do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli e
assevera que, também aqui, inexiste comparabilidade entre o ACÓRDÃO RECORRIDO e o
PARADIGMA para fins de dissenso jurisprudencial na medida em que as circunstâncias fáticas
neles envolvidas não são semelhantes e seriam determinantes para a solução jurídica adotada
por cada um deles. Em outras palavras, por não ter sido desfavorável ao contribuinte diante da
existência de propósitos negociais, o entendimento do PARADIGMA não seria suficiente para a
reforma do ACÓRDÃO RECORRIDO.
Adiciona que a PGFN chega a mencionar - de forma confusa e inespecífica - o
Acórdão CSRF n° 9101-003.495, de 03.04.2018. Não fica claro se a referência a tal
precedente se deu por um mero equívoco na elaboração do RECURSO ESPECIAL, se teve
como objetivo um simples reforço argumentativo à tese do "real adquirente" ou, ainda, se teria
servido como indicação de um segundo paradigma. Inclusive, o próprio Despacho de
Admissibilidade desconsiderou tal precedente para fins de demonstração de divergência
jurisprudencial, tendo afirmado que a PGFN indicou "um único paradigma". Ainda assim,
observa que referido Acórdão CSRF n° 9101-003.495 tratou de caso de transferência de
recursos financeiros a uma entidade holding, que figurou como adquirente jurídica da investida
(situação que não se verifica no caso concreto) , o que, por si só, justificaria a desconsideração
desse precedente.
No mérito, entende que o recurso especial deve ser julgado improcedente pelos
motivos assim expostos:
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

4.2. Para justificar a reforma do ACÓRDÃO RECORRIDO, a PGFN insiste na tese de
que METALÚRGICA seria a "real investidora" de VILLARES e que, portanto, não
teria ocorrido a confusão patrimonial prevista pelos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532/97.
4.3. Como a RECORRIDA passa a demonstrar, o RECURSO ESPECIAL é totalmente
improcedente, seja (i) pelo fato de que, no caso concreto, a aplicação da tese da "real
investidora" levaria ao cancelamento dos AUTOS pela conclusão de que a
RECORRIDA teria sido a real adquirente das ações de VILLARES, seja (ii) em razão
de a referida tese não encontrar amparo na lei.
4.4. Como antecipado, a aquisição de ações de VILLARES por outra empresa do
GRUPO GERDAU que não a RECORRIDA (no caso, METALÚRGICA), seguida da
transferência de VILLARES à PRONTOFER e à RECORRIDA (por meio da
incorporação da PRONTOFER) foi motivada por razões de ordem extrafiscai, que
estavam diretamente relacionadas aos obstáculos negociais então existentes para a
emissão de debêntures conversíveis em ações pela RECORRIDA.
4.5. 0 negócio originalmente desejado consistia na emissão de valores mobiliários por
parte da própria RECORRIDA em contrapartida da transferência da participação em
VILLARES então detida por BNDESPAR. Essa era a opção mais lógica para o GRUPO
GERDAU, tanto que a reestruturação culminou com a incorporação de VILLARES pela
RECORRIDA como etapa necessária à concentração do segmento operacional de aços
especiais na RECORRIDA.
4.6. Com relação a BNDESPAR - alienante dos investimentos em VILLARES -, devido
à sua atuação em operações de renda variável, a ela interessava o recebimento de
valores mobiliários "conversíveis ou permutáveis em ações ou de qualquer modo
transformáveis, resgatáveis ou lastreados em ações" de emissão da própria
RECORRIDA, cujas ações preferenciais apresentavam maior grau de liquidez e
dispersão no mercado4.
4.7. Não por outro motivo que, por ocasião da concretização do negócio, em
contraprestação à alienação da participação que detinha em VILLARES, BNDESPAR
recebeu debêntures com cláusula de permutabilidade por ações preferenciais da
RECORRIDA. Lê-se no "Instrumento particular de Escritura da Quarta Emissão
Privada de Debêntures Não Conversíveis, permutáveis, da Espécie com Garantia
Flutuante, em Série Única", da METALÚRGICA ("Escritura"):
"4.2 Permutabilidade. Cada Debênture poderá ser permutada por 100 (cem)
ações preferenciais de emissão da Gerdau S.A., sociedade por ações inscrita no
CNPJ/MF 33.611.500/0001-19 ("Gerdau e "Permuta de Ações"), a qualquer
tempo, a exclusivo critério do detentor da Debênture ("Debenturista") , desde a
Data de Emissão até a Data de Vencimento das Debêntures, nos seguintes
termos: (...)
4.2.4 As ações objeto da permuta terão os mesmos direitos, preferências e
vantagens estatutariamente garantidos às ações da mesma espécie e classe da
Gerdau na data de emissão das Debêntures, fazendo jus a bonificações

4 Em decorrência de suas principais diretrizes, que consistem fundamentalmente no desenvolvimento do mercado de
capitais brasileiro e no fortalecimento da estrutura de capital de empresas brasileiras, BNDESPAR atua em quatro
modalidades de renda variável: a) subscrição de valores mobiliários; b) participação em fundos de investimento; c)
aquisição de ações em pregão na bolsa de valores; e d) aquisição de certificados de investimento. Com relação
especificamente à subscrição de valores mobiliários, extrai-se do site oficial do Banco Nacional do
Desenvolvimento Social ("BNDES") que tal modalidade consiste na "subscrição, pela BNDESPAR, em emissão
pública ou privada, de ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações ou de qualquer
modo transformáveis, resgatáveis ou lastreados em ações, através do Produto BNDES Subscrição de Valores
Mobiliários",
(http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/governanca-controle/planej
amento-corporativo/o-
bndes/politica-de-atuacao-em-renda-variavel#subscricao)

Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

distribuídas, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da
Gerdau a partir da data da solicitação da Permuta de Ações. (...)
4.2.6 Para fins da garantia da permutabilidade estabelecida na Cláusula 4.2, a
Emissora providenciará a anotação do bloqueio da referida quantidade de ações
junto à instituição escriturados durante toda a vigência das Debêntures, somente
sendo permitido o desbloqueio durante tal prazo com a expressa anuência da
totalidade dos Debenturistas."
4.8. A aquisição das ações representativas de 28,88% do capital social de VILLARES
seria, portanto, originalmente realizada pela RECORRIDA, que a incorporou em
seguida, exatamente nas condições em que a fiscalização reconhece que o
aproveitamento fiscal do ágio não poderia ser questionado.
4.9. No entanto, à época da aquisição de VILLARES, a emissão de debêntures
conversíveis em ações por parte da RECORRIDA apresentava inconvenientes de
ordem extrafiscai, mencionados em 2.8. (ii)., acima: estava em curso um processo de
OFERTA PÚBLICA -inclusive com emissão de ADR -, que havia sido aprovado em
março de 2008 (consoante Fato Relevante ora anexado aos autos do processo) e que
tinha por base os indicadores financeiros à época existentes para os fins a que se
destinava: adequação de sua estrutura de capital. Ou seja, a emissão de debêntures
conversíveis em ações por parte da RECORRIDA alteraria as bases nas quais a
OFERTA PÚBLICA foi aprovada e retardaria a colocação das ações.
4.10. Além do fato acima mencionado, seria complexa a adequação da preservação do
direito de preferência dos acionistas da RECORRIDA relacionados à conversibilidade
das debêntures com a OFERTA PÚBLICA.
4.11. Diante dos inconvenientes acima mencionados e da inexistência de impeditivos
para que METALÚRGICA emitisse debêntures não conversíveis com cláusula de
permutabilidade por ações preferenciais da RECORRIDA, a utilização de recursos
econômicos pelo GRUPO GERDAU na aquisição das ações de VILLARES foi dividida
em duas etapas:
(i) emissão de debêntures por METALÚRGICA, com as referidas características;
e (ii) posterior entrega de ações de emissão da RECORRIDA a
METALÚRGICA, por meio de uma subsidiária para a qual PRONTOFER foi
transferida antes de ser incorporada. Ou seja, a reestruturação fez com que o
GRUPO GERDAU ficasse na situação que estaria se as ações de VILLARES
tivessem sido, desde o inicio, adquiridas pela RECORRIDA, caso não
existissem todos os inconvenientes acima mencionados.
4.12. No que se refere ao item "ii" acima, como consequência da incorporação de
PRONTOFER, a RECORRIDA emitiu novas ações ordinárias e preferenciais no
montante total de R$ 1.322.075.681,00 (equivalente ao valor de PLC de
PRONTOFER), as quais foram integralmente atribuídas aos acionistas de
PRONTOFER (basicamente GERDAU BG).
4.13. Como resultado da concentração do segmento de aços especiais na RECORRIDA,
ela entregou ações de sua emissão a GERDAU BG, ou seja, a METALÚRGICA,
indiretamente. Assim, os investimentos representativos de 28,88% do capital de
VILLARES chegaram à RECORRIDA - à sociedade que deveria tê-los adquirido
diretamente -em contrapartida da emissão de ações, entregues à METALÚRGICA para
que ela recuperasse os custos incorridos na aquisição das ações de VILLARES
transferidas a GERDAU. Em última análise, portanto, o ônus econômico da aquisição
de investimentos em VILLARES foi suportado pela RECORRIDA.
4.14. A aquisição das ações de VILLARES por METALÚRGICA seguida de uma série
de operações, dentre elas a transferência desse investimento a PRONTOFER, se deu
justamente para contornar os momentâneos inconvenientes negociais da aquisição direta
dos investimentos pela RECORRIDA. A reestruturação fez com que o GRUPO
GERDAU ficasse na situação que estaria se as ações de VILLARES tivessem sido,
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

desde o inicio, adquiridas pela RECORRIDA, acaso não existissem todos os
inconvenientes acima mencionados."
4.15. Isto posto, de duas uma: (i) ou a reestruturação societária implementada pelo
GRUPO GERDAU é legitima, ante a existência de motivos extraíiscais, e os AUTOS
são cancelados; ou (ii) se rejeitam os efeitos fiscais da transferência dos investimentos
em VILLARES a PRONTOFER, em razão da alegada artificialidade, e de todos os atos
que envolveram a reestruturação, o que acarretaria, da mesma forma, o cancelamento
dos AUTOS, pela inafastável conclusão de que a RECORRIDA teria sido a real
adquirente das ações de VILLARES, pois esta teria sido a real intenção do
GRUPO GERDAU.
4.16. Além disso, reitera a RECORRIDA que a reestruturação do GRUPO GERDAU
foi finalizada com a incorporação de VILLARES pela RECORRIDA, em 30.12.2010,
que era essencial não só à simplificação da sua estrutura societária, mas também
ao aumento de eficiência operacional por meio da unificação de estruturas e
redução de custos redundantes, especialmente com relação à aquisição de matéria
prima utilizada na produção de aços especiais. Ou seja, a junção da RECORRIDA
com VILARES tinha evidentes propósitos negociais.
4.17. Em suma, além de ter sido motivada por razões negociais sérias e reais, a
reestruturação a que se submeteu o GRUPO GERDAU não propiciou qualquer
economia fiscal diferente daquela que seria obtida caso a aquisição dos investimentos
em VILLARES tivesse sido feita pela destinatária final do investimento - a
RECORRIDA - que era a sociedade através da qual o GRUPO GERDAU já investia em
segmento operacional de produção de aços especiais e que veio a concentrar tal
segmento com a incorporação de VILLARES, mas que, à época da aquisição,
apresentava inconvenientes de ordem extrafiscal para realizar a aquisição direta.
4.18. Além disso, não encontra amparo na lei o argumento da PGFN no sentido de que a
união da RECORRIDA, PRONTOFER e VILLARES em uma única entidade não
atenderia aos requisitos impostos pelos arts. 7o e 8° da Lei n° 9.532/97 para amortização
fiscal de ágio. É o que se passa a demonstrar.
4.19. Com a edição da Lei n° 9.532/97, foram introduzidos em nossa legislação fiscal
regras para disciplinar - de forma clara e sistemática - o tratamento fiscal do ágio no
caso de fusão, cisão ou incorporação de investidas por investidoras (e vice-versa) e
essas normas autorizaram o cômputo da amortização do ágio no lucro real mesmo antes
da baixa do investimento, em razão de sua alienação ou liquidação5. Dispunham os
referidos dispositivos à época dos fatos em discussão:
[...]
4.20. Os referidos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 deixam claro, pois, que a pessoa
jurídica que "detenha participação societária adquirida com ágio" (i.e., a
investidora), ao incorporar a sociedade em que feito o investimento (i.e., a investida) ou
ser por ela incorporada, pode atribuir efeitos fiscais à amortização do ágio, inclusive do
ágio fundamentado nas perspectivas de rentabilidade do investimento (art. 7o, III).
4.21. É fora de dúvidas, portanto, que a lei não impõe qualquer restrição ao
aproveitamento fiscal do ágio - decorrente de processos de incorporação, fusão etc. - em
razão de a investidora ter adquirido o investimento com ágio em subscrição de aumento
de seu capital social. Não existe, no texto legal, qualquer referência à forma jurídica
especifica pela qual a participação societária tenha sido adquirida.
4.22. Esse é o entendimento do Conselheiro LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI,
manifestado em voto que restou vencedor (neste particular) proferido no recente
Acórdão n° 1201-003.693, de 12.03.2020:
[...]

5 A rigor, as incorporações tradicionais já propiciavam o aproveitamento fiscal do ágio, mas não era claro se as
incorporações reversas produziam os mesmos efeitos.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

4.23. E mais, a despeito de, no caso concreto, a reestruturação da qual a transferência de
ações de VILLARES a PRONTOFER fez parte ser plenamente justificável, como
demonstrado, sabe-se que, ao disciplinar o aproveitamento fiscal do ágio, a Lei n°
9.532/97 procurou tornar mais atraente o processo de privatização de empresas estatais,
então em andamento no pais, e o fez de forma a garantir a dedutibilidade da amortização
do ágio em contrapartida da obtenção de preços mais elevados nos leilões de
privatização, sem exigir que o aproveitamento do ágio decorresse de reestruturações
com razões especificas.
4.24. Como observam JOÃO DÁCIO ROLIM e FREDERICO ALMEIDA, "o governo
buscou tornar os investimentos nas estatais mais interessantes para os potenciais
investidores, na medida em que os ágios pagos nos leilões de privatização de estatais
pudessem ser deduzidos fiscalmente na apuração do Imposto de Renda e da CSLL
desses investidores" ("0 Ágio e Investimentos e o uso de Empresas-Veiculo", in Revista
Dialética de Direito Tributário n° 158, p. 65).
4.25. A esmagadora maioria das sociedades que apresentaram propostas nos leilões de
privatização foi constituída especificamente para participar de tais leilões. Não exerciam
atividades semelhantes às das empresas privatizadas, até mesmo porque muitas dessas
últimas atuavam em áreas reservadas exclusivamente a estatais, sob o regime de
monopólio. Por outro lado, era comum que as próprias regras dos editais de privatização
exigissem a constituição de sociedade de propósito especifico para proceder à
liquidação financeira do preço de aquisição da empresa privatizada.
4.26. Não existia motivação negocial que pudesse ser apresentada como justificativa
para a junção da empresa privatizada com sua controladora, mediante a incorporação
desta última pela primeira. Ou seja, na data em que promulgada a Lei n° 9.532/97, não
existia nada que pudesse ser apresentado como propósito negocial de incorporações do
gênero, sendo o aproveitamento do ágio por si só suficiente para justificá-la. Na
realidade, a utilização de empresa veiculo para aquisição do investimento e
posterior incorporação para fins de aproveitamento fiscal do ágio não só não foi
vedada, mas até mesmo incentivada pelos referidos dispositivos legais, como
reconhecido pelo Acórdão n° 1301-000.711, de 19.10.2011.
4.27. Note-se que a revogação do inciso III do seu artigo 7o (fundamento legal do artigo
386 do RIR/99) chegou a ser proposta pelo Projeto de Lei n° 2.922, de 20004,
atualmente arquivado. Essa revogação foi contestada na proposta de emenda do
Deputado Luiz Antonio Fleury (PTB-SP), cujos fundamentos retratam com precisão o
quadro então vigente e a razão de ser do referido dispositivo legal6:
"Propomos a supressão do dispositivo, tendo em vista afetar negativamente o
tratamento contábil relativo às operações de reorganização societária e,
consequentemente, o desenvolvimento da economia nacional.
Como se sabe, os processos de privatização de empresas estatais e concessão dos
serviços públicos têm justamente o objetivo de fortalecer a economia,
transferindo aos particulares o controle e a administração de companhias estatais.
Desta forma, andou bem o Estado ao promover a privatização de suas empresas,
visando justamente incrementar a situação financeira-econômica do pais.
Inclusive, a forma de contabilização atualmente prevista no inciso III do art. 7o
da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, representou um incentivo para que
as empresas privadas participassem dos programas de desestatização.
Neste sentido, podemos até dizer que um dos principais incentivos apresentados
pelos processos de privatização está inserido na seara fiscal, eis a razão pela qual
o beneficio fiscal do inciso III do Art. 7o da Lei n° 9.532, de 1997, se faz
necessário.

6 http://www.camara.gov.br/sileg/integras/156912.pdf
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

A amortização do ágio efetivamente pago, com o fundamento na rentabilidade
futura da empresa adquirida, é perfeitamente justa. 0 ágio consiste num 'plus' no
valor da empresa negociada, podendo ser bastante subjetivo,
devendo, portanto, ser amortizado ao longo do tempo. O ágio, muitas vezes,
representa um substancial valor no preço total de negociação de uma empresa. A
amortização a longo prazo permite que a empresa adquirente consiga Migerir' o
investimento efetuado de uma forma equilibrada, o que incentiva as
reorganizações societárias. As demonstrações financeiras da empresa adquirida,
por meio de privatização ou não, registram apenas o valor contábil da própria
empresa. 0 eventual ágio a ser pago, que pode ser bastante relevante, não integra
o patrimônio liquido da empresa adquirida; na verdade, podemos dizer que
representa uma despesa necessária (do ponto de vista da empresa adquirente)
para a aquisição ou reorganização. Na categoria de despesa, deve ter o
tratamento apropriado para tanto.
Importantíssimo ressaltar que a amortização do ágio não traz qualquer lesão ao
patrimônio público, até porque o assunto faz parte das normas contábeis e dos
principios geralmente aceitos. Ora, não se pode dizer que a aplicação de um
principio contábil, qual seja, amortização do ágio, traz lesão ao poder público,
pois muitos desses principios são legalmente previstos. Além disso, não há que
se falar em prejuízo, porque prejuízo pressupõe a necessária apuração de perda, o
que não é o caso.
A amortização de ágio é uma tradição contábil e fiscal e representa a verdadeira
harmonização entre as normas contábeis e o tratamento tributário. A supressão
do referido inciso III do art. 7o da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
representará um desastroso descasamento com relação a esses aspectos e terá
consequências negativas, porque a proposta representa um desincentivo às
reorganizações societárias (inclusive às privatizações), o que culminará com o
enfraquecimento da economia nacional e, ai sim, o patrimônio público será
lesado.
Também é importante lembrar que a aprovação do dispositivo prejudica
enormemente todas as reorganizações societárias praticadas por empresas
privadas, e não só as vencedoras dos leilões de privatização. A aprovação do
dispositivo seria um retrocesso na tentativa de reerguer o pais, já que representa a
imposição de mais um ônus injusto e desnecessário às empresas, e por
consequência, à população em geral.
O Brasil precisa de medidas construtivas, bem estudadas, para que finalmente
consiga atingir o desejado equilibrio econômico.
Ante a todo o exposto, o mais correto é suprimir o referido art. 1° do Pro jeto de
Lei n° 2.922, de 2000, que revoga o inciso III do art. 7o da Lei n.° 9.532, de 10
de dezembro de 1997, fazendo justiça ao próprio projeto de desenvolvimento
econômico do pais."
4.28. Em suma, mesmo que tivesse sido utilizada com o único objetivo de propiciar o
aproveitamento fiscal do ágio - fato não ocorrido no caso concreto -, PRONTOFER
teria participado da reestruturação apenas para viabilizar o aproveitamento de vantagem
fiscal expressamente autorizada por lei: a Lei n° 9.532/97. Muito embora não tenha
sido este o caso, tal procedimento apenas refletiria uma opção pela utilização de
tratamento fiscal expressamente disciplinado pela Lei n° 9.532/97.
4.29. Fica, assim, evidenciada a improcedencia de todos os argumentos constantes do
RECURSO ESPECIAL. (destaques do original)
Requer que o recurso especial não seja conhecido ou, então, que lhe seja negado
provimento.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial, discordando do
exame de admissibilidade que teve em conta um único paradigma (o Acórdão CSRF n° 9101-
002.188, de 20.01.2016 - "PARADIGMA"), apresentado pela PGFN. Argumenta que o
paradigma foi editado em contexto fático totalmente diverso, mormente em face dos
inconvenientes de ordem extrafiscal presentes no recorrido, enquanto no paradigma inexistiu
justificativa de ordem negocial para a realização as operações societárias. Adiciona que a
PGFN menciona de forma confusa e inespecífica o acordão no 9101-003.495, e que tal decisão
foi desconsiderada como paradigma no exame de admissibilidade mas, de toda a sorte, este caso
trataria de transferência de recursos financeiros a uma entidade holding, que figurou como
adquirente jurídica da investida, distintamente do caso presente.
Antes de avaliar os efeitos da citação do acórdão no 9101-003.495 no recurso
especial, importa aferir se o paradigma no 9101-002.188 já seria suficiente para evidenciar a
divergência jurisprudencial suscitada.
A PGFN invoca a demonstração fiscal de que o ágio na aquisição de VILLARES
foi pago por Metalúrgica Gerdau S/A (METAL), mas transferido à Contribuinte (GERDAU)
que, ao incorporar VILLARES, não extinguiu a participação de METAL em VILLARES, dado
METAL figurar, desde antes, como holding controladora de GERDAU. E confronta o voto
condutor do acórdão recorrido na argumentação que enseja a conclusão de que a lei não prevê
que a origem ou procedência do capital seja condição para que o ágio possa ser amortizado,
inexistindo na Lei 9.532/98 qualquer requisito adicional para pessoas jurídicas participantes
das operações de que venham resultar amortização do ágio.
A Contribuinte observa que a própria PGFN destacou do paradigma a
circunstância de aquela situação não envolver qualquer propósito negocial a justificar a
reestruturação societária implementada pelo contribuinte, e diz que no caso concreto, como
amplamente demonstrado, os investimentos em VILLARES só não foram diretamente adquiridos
pela própria RECORRIDA (que se juntou a VILLARES por incorporação ao final da
reestruturação do GRUPO GERDAU) em razão de inconvenientes de ordem extrafiscal.
O voto vencido do acórdão recorrido não deu relevo a estas justificativas, como se
vê na transcrição seguinte, limitando a amortização do ágio ao adquirente original do
investimento:
Para justificar porque fez a operação como foi feita, a recorrente alegou que se deu para
contornar os momentâneos inconvenientes negociais da aquisição direta dos
investimentos pela mesma. Para os contribuintes há toda a liberdade negocial própria
das suas atividades, mas deve ser verificado os efeitos fiscais das mesmas, e se for o
caso extrapolarem as normas tributárias pertinentes, anulando-os. No caso concreto, até
pode existir o ágio na sua origem, mas deveria ter sido deduzido pela real adquirente
(Metalúrgica Gerdau S/A) e não a autuada (Gerdau S/A).
As eventuais necessidades negociais peculiares que levaram a empresa a tentar migrar o
aproveitamento do ágio a outra empresa do grupo empresarial não podem ser oposto ao
fisco, pois não estão previstas no ordenamento tributário, e que não podem ter
repercussão na esfera fiscal.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Nota-se que o caso concreto foram aplicados, na autuação fiscal, os regramentos e
premissas exigidos ao caso para caracterizar a indedutibilidade do ágio, sendo que
nenhum momento houve descaracterização dos negócios jurídicos ocorridos.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, não invoca os mencionados
inconvenientes negociais da aquisição direta dos investimentos como razão para legitimar as
amortizações do ágio glosadas. Fundamento da decisão é a inexistência de previsão legal acerca
da origem ou procedência do capital para se distinguir em situações jurídicas como a presente
quem seria o “real-investidor”. Veja-se:
1. Em que pese o voto do Relator apresentar fundamentação qualificada e contundente,
entende-se, Data Venia, de forma diversa quanto à interpretação da legislação.
2. Como se percebe, a questão central discutida no recurso, e por conseguinte nestes
autos, é se operação de reorganização societária, na qual teria sido utilizada uma
“empresa veículo”, assim denominada pelo próprio Relator (transcrito a seguir), poderia
gerar o direito à amortização do ágio. Conforme acima relatado, a questão se centra na
utilização de uma, comumente chamada, empresa-veículo, no caso Prontofer Serviços
de Construção Ltda. para viabilizar a utilização do ágio envolvido entre a contribuinte
Gerdau S/A (a autuada) e a Aços Villares S/A.
3. Antes de adentrar à análise do caso concreto, cumpre examinar os principais
dispositivos normativos que tratam do ágio e sua amortização à época da ocorrência dos
fatos. São eles os art. 7°, inciso III e art. 8°, alínea “b” da Lei 9.532/98, cuja redação se
transcreve abaixo.
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
[...]
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
4. De forma breve, os requisitos do art. 7° para que a amortização do ágio possa ocorrer
são: a) pessoa jurídica que absorva o patrimônio de outra em virtude de incorporação,
fusão ou cisão; b) que haja participação societária preexistente entre as pessoas jurídicas
da citada operação de incorporação, fusão ou cisão; c) tenha havido ágio quando
adquirida a participação societária e tal ágio seja apurado conforme o disposto no art. 20
do Dec.-Lei n° 1.598/77. Já o art. 8o, inciso II, da citada lei prevê que a amortização
também é aplicável quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que
detinha a participação societária.
5. Cumpre destacar que tanto a Autoridade Fiscal, quanto a DRJ, não tiveram como
objeto de suas análises e decisões a existência do ágio, nem sobre a regularidade das
operações, o que inclui a incorporação, mas sim sobre o enquadramento de tais
operações na legislação tributária, bem como seus efeitos. Assim, tais questões não
serão examinadas na presente decisão, adotando-se a postura de que elas não se
constituem como empecilhos para a caracterização das situações previstas na lei.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

6. O questionamentos no Recurso Voluntário, quanto à decisão da DRJ e
consequentemente aos fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal que efetuou o
lançamento, dizem respeito à utilização das chamadas empresas-veículo ou empresas de
prateleira para a realização das operações, as quais nunca teriam sido, na visão do Órgão
Julgador de primeiro grau, a real investidora. Tal posição, segundo o Relator, seria
ocupada pela Gerdau e não pela Prontofer.
Nota-se que a Prontofer jamais teve a decisão de adquirir a participação
societária da Villares, muito menos teve a expectativa de rentabilidade futura
sobre tal operação.
Como se verifica no relatório e nos autos, a decisão de aquisição da participação
societária foi da Metalúrgia Gerdau S/A.
Neste contexto, a Prontofer foi um mero instrumento de realização da transação,
jamais tendo sido a investidora, que acreditou na mais-valia do investimento,
realizando os estudos de rentabilidade futura do investimento a ser adquirido e
que desembolsou, de fato, os recursos necessários à aquisição.
A Prontofer estava operacionalmente, praticamente, inativa nos anos anteriores à
operação societária em discussão, como descrito nos TVF. Ressurge quando do
aumento do capital social, na sua 6a alteração contratual ocorrida em 30/11/2010,
quando passou de um capital social de R$ 15.790,00 para R$ 1.323.727.665,00.
Posteriormente, dia 30/12/2010 foi incorporada pela Gerdau S.A. (a autuada).
7. Do exame destas questões se percebe que todas elas estariam ligadas, no sentido que
seria a origem dos recursos é que definiria se a operação se enquadra como adequada ou
não para a amortização do ágio. Empresa-veículo, portanto, seria aquela que é utilizada
por outra, por meio do aporte de recursos, para então realizar as operações societárias
que vão gerar o ágio a ser amortizado. Já o “real investidor”, na acepção extraída do
Acórdão da DRJ, seria aquele que efetivamente aporta o capital que serve para gerar o
ágio. Por fim, também pela DRJ, entendeu-se que somente quando houver operações
com o “real investidor” é que a amortização do ágio é autorizada.
8. O art. 7° da Lei 9.532/98 não dispõe expressa ou implicitamente a respeito de
qualquer destas hipóteses, nem em relação à origem do crédito, nem quanto à empresa
veículo ou real investidor. O critério utilizado pela lei é objetivo e trata de “pessoa
jurídica”, que absorve o patrimônio de outra, em operação de incorporação, fusão ou
cisão, sendo que antes da operação, uma detinha participação societária de outra
adquirida com ágio. Não há a indicação de que a origem ou quem providenciou os
recursos é que efetivamente tenha de realizar a operação.
9. Não há previsão de que o efetivo desembolso ou a procedência do capital, bem como
quem o desembolsou devam ser levados em conta para verificar quem deve ou não
efetuar a operação de, no caso, incorporação. Isto, inclusive, poderia levar a conclusões
infundadas. Por exemplo, na hipótese de empréstimos de recursos com garantia, para
aquisição de participação societária com ágio e posterior operação de incorporação ou
fusão, onde poderia ter a amortização daquele. A quem pertenceria ou qual seria a
origem do capital? Ou seja, quem seria o real investidor? A mesma situação poderia se
dar em relação à capitação de recursos perante o público ou da venda de ações, para
realizar operações na qual possa ser amortizado o ágio. Nesses casos, quem seria ou
seriam os reais investidores? A lei não prevê que a origem ou procedência do capital
seja condição para que o ágio possa ser amortizado.
10. Entende-se que a análise feita a partir de interpretação estritamente econômica não
procede, isso porque a lei prevê que o exame deve ser jurídico-econômico, no sentido de
que aquele que suporta o encargo deve ser caracterizado pela sua situação jurídica. A
interpretação exclusivamente econômica seria, além de tudo, insegura, a ponto de
conduzir o intérprete a perquirir uma sequência de fatos que podem ser intermináveis.
No caso em questão, a posição jurídica é ocupada pelas empresas que participaram das
operações do ágio, sem irregularidade, devendo haver o reconhecimento dos efeitos dos
atos.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

11. Por outra perspectiva, não há na Lei 9.532/98 qualquer requisito adicional para
pessoas jurídicas participantes das operações de que venham resultar amortização do
ágio. Assim, sendo pessoa jurídica legalmente constituída e recaindo nas situações
previstas nos arts. 7° e 8° haverá a possibilidade de amortização do ágio. Isto afasta a
alegação de que sociedades recém criadas ou sem despesas operacionais não poderiam
se enquadrar como as pessoas jurídicas dos citados artigos.
12. A questão do propósito negocial parece ter o mesmo fim. Como indicado, não se
vislumbra nenhuma irregularidade em relação a qualquer das operações efetuadas no
caso em questão, com base na legalidade.
13. Em vista do exposto, entende-se que a amortização do ágio foi efetuada de acordo
com a lei, devendo a mesma ser reconhecida como legítima, por conseguinte, anulando
os Autos de Infração, no que diz respeito a esse aspecto.
14. Tal entendimento absorve as demais discussões, subsidiárias, bem como o exame do
Recurso de Ofício.
O paradigma no 9101-002.188, por sua vez, prestou-se a reverter interpretação
semelhante à defendida no recorrido, lá relatada como orientadora da decisão confrontada pelo
recurso especial examinado:
O que fez o acórdão recorrido foi justamente validar a transferência do ágio, quando
concluiu "que o planejamento fiscal da contribuinte foi mesmo regular, haja vista que a
utilização de empresa veiculo não resultou em aparecimento de novo ágio, tampouco
em economia de tributos diferente da que seria obtida sem a utilização da mesma".
Realmente, não está escrito no acórdão recorrido a expressão "transferência de ágio"
(exceto quando cita no relatório a decisão de primeira instância, para a qual a
transferência do ágio é impeditivo para amortização do ágio), mas isso é decorrência do
fato de que, ao deixar claro que não encontra óbice algum ao planejamento tributário
com utilização de empresa veiculo, está aceitando a transferência de ágio e emitindo um
juizo de que a transferência não implica no desenquadramento da hipótese de incidência
da norma de amortização do ágio.
Na verdade, o que ocorreu aqui é que o acórdão recorrido elegeu três premissas básicas
para validar a amortização do ágio, premissas essas antijuridicas e contra legem, e
procedeu a subsunção dos fatos do lançamento As suas premissas arbitrariamente
inventadas, chegando à conclusão de que a operação objeto da autuação fiscal enquadra-
se (subsume-se) a essas premissas; sendo, consequentemente e dessa forma, correta a
amortização.
Ora, essas premissas não são a hipótese de incidência da norma, não é a elas que os
fatos devem se subsumir e sim à norma (a norma é que deve ser objeto de
interpretação), até mesmo porque essas premissas foram artificialmente construídas pelo
colegiado a quo para que alguns lançamentos relativos à amortização de ágio fossem
cancelados, como se observa da jurisprudência daquela turma que utiliza sempre o
mesmo molde.
Vale ainda observar que o voto condutor do paradigma assim confronta a objeção
ao conhecimento do recurso especial interposto naqueles autos, calcada em reanálise de provas:
Como terceira preliminar de não conhecimento do recurso, a contribuinte alega que as
razões de decidir adotadas no acórdão recorrido estão fundadas em pura análise das
provas e circunstâncias fáticas, cuja revisão não se pode esperar do escopo e da alçada
de julgamento pela CSRF.
Essa preliminar também não merece prosperar. O exame de mérito, feito a seguir,
deixará bastante evidente que não se trata aqui de reexame de prova, mas sim da
interpretação dos arts. 7 0 e 8° da Lei n° 9.532/1997, e das hipóteses de subsunção a
estas normas.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Assim é que o voto condutor do paradigma decidiu pela impossibilidade de
amortização do ágio se, na incorporação que antecede este aproveitamento, não está presente a
investidora original, concluindo que:
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "As
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original
(ou adquire diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não
seriam investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses
aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos
pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No caso dos
autos, esses aspectos não foram satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material,
vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações Farmacêuticas S.A.)
para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (Biosintética), mas
que não foi investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (Biosintética) tivesse
incorporado a investidora (Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. - investidora strico
sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material. (destaques do
original)
Sob esta ótica, o fato de a PGFN destacar que a situação do paradigma não
envolvia qualquer propósito negocial a justificar a reestruturação societária implementada pelo
contribuinte presta-se, apenas, a demonstrar que não havia diferencial fático, naquele caso,
determinante da decisão invocada. Na medida em que os mencionados inconvenientes negociais
da aquisição direta dos investimentos não foram, aqui, determinantes para a decisão do acórdão
recorrido, há similitude suficiente para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Com respeito à decisão proferida no precedente no 9101-006.291, invocada pela
Contribuinte por resultar na inadmissibilidade de Recurso Especial interposto por determinado
contribuinte na situação exatamente oposta, ou seja, em que o contribuinte buscava reformar
acórdão que lhe havia sido desfavorável tendo indicado paradigma que validou o
aproveitamento fiscal do ágio em contexto fático que envolvia propósitos extrafiscais, ausente
naquele caso, importa observar que os paradigmas apresentados foram rejeitados sob a condução
do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli porque um deles apresentava questões societárias
e regulatórias que justificariam a estrutura adotada (paradigma no 9101-003.609) e o outro
envolvia aquisição de participação societária por empresa veículo, com prévio aporte de recursos
de sociedade controladora domiciliada no exterior, sendo que esta empresa veiculo somente foi
extinta três anos depois da aquisição na qual se formou o ágio amortizado (paradigma no 1301-
002.434). O recorrido lá sob análise, por sua vez, teve em conta a transferência de ágio, pago em
operação anterior, para empresa veículo constituída por razões que se mostraram irrelevantes
para o Colegiado a quo, vez que somente a incorporação com o envolvimento da adquirente
original permitiria a amortização fiscal do ágio. Ou seja, não havia questões regulatórias que
justificassem a transferência posterior à aquisição, assim como não se tratava de aporte de
recursos prévio para aquisição pela pessoa jurídica interposta.
Como se vê, as distinções mencionadas no precedente não estão presentes no
presente caso, no qual tanto o recorrido quanto o paradigma decidem a possibilidade de
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

amortização do ágio transferido apenas em face da existência de permissão legal, ou não, para
tanto, sem qualquer ressalva em face de circunstâncias específicas que possam ter motivado a
estrutura original de aquisição.
Adicione-se, por oportuno, que o paradigma no 9101-002.188 tem sido
sucessivamente rejeitado por este Colegiado para caracterização de dissídios jurisprudenciais nos
quais é questionada a interposição de empresa-veículo antes da aquisição, mediante aporte de
recursos pelo indicado “real-adquirente”. Neste sentido foram: i) o voto condutor do Conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli, acolhido por maioria7 no Acórdão no 9101-005.790; ii) o voto
condutor da Conselheira Lívia De Carli Germano, acolhido à unanimidade8 no Acórdão no 9101-
005.869; iii) o voto vencedor desta Conselheira, acolhido por maioria9 no Acórdão no 9101-
006.037; iv) o voto condutor do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, acolhido à
unanimidade10 no Acórdão no 9101-006.251; e vi) o voto condutor da Conselheira Lívia De Carli
Germano, acolhido à unanimidade11 no Acórdão no 9101-006.253.
Aqui, em 09/06/2008, METAL sucede BNDESPAR na titularidade de 28,86% das
ações de VILLARES, em contrapartida a debêntures de METAL no valor de R$
1.302.803.028,00, registrado ágio de R$ 1.042.585.644,74 no investimento adquirido. A partir de
30/11/2010 se sucedem as operações societárias que têm como ponto de partida a participação de
METAL em GERDAU e VILLARES, e se prestam a deslocar a participação em VILLARES
para a empresa-veículo PRONTOFER, que é incorporada por GERDAU, seguindo-se a
incorporação de VILLARES por GERDAU, mantida a participação de METAL em GERDAU
ao final em 30/12/2010.
Há significativa similitude com o paradigma no 9101-002.188 no qual, apesar de
constituírem a empresa veículo Delta Participações Farmacêuticas S/A anteriormente, Aché
Laboratórios Farmacêuticas S/A e Magenta Partcipações S/A adquirem diretamente o
investimento com ágio em Biosintética Farmacêutica S/A e, posteriormente, transferem este
investimento para Delta Participações Farmacêuticas S/A que, assim, é incorporada por
Biosintética Farmacêutica Ltda, retornando esta ao controle de Aché Laboratórios Farmacêuticos
S/A, mas com a amortização do ágio pago em sua aquisição. Os casos se distinguem quanto às
justificativas apresentadas para a forma como as operações foram estruturadas, e também porque
no recorrido a adquirida é extinta na incorporação, enquanto no paradigma a adquirida figura
como incorporadora e passa a amortizar o ágio pago em sua aquisição. Contudo, em ambos os
casos a adquirente original não participa da incorporação que antecede a amortização fiscal do

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiram no conhecimento os
conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob.
8 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
9 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiu no
conhecimento a relatora, Conselheira Andrea Duek Simantob.
10 Participaram do presente julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
11 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

ágio, e esta incorporação se efetiva mediante deslocamento do investimento adquirido dentro do
grupo econômico, até ser situado na posição de melhor interesse para realização de seu custo.
E, como antes demonstrado, o paradigma não refuta especificamente as
justificativas apresentadas para a operação lá analisada, assim como o recorrido apenas enfrenta
os questionamentos quanto à necessidade de a investidora original participar da incorporação que
antecede a amortização do ágio. Ao final, no paradigma são mantidas as glosas de amortização
do ágio pago pela investidora original porque ela não participa da incorporação que antecede este
aproveitamento fiscal, ao passo que no recorrido esta objeção é afastada, admitindo-se a
amortização fiscal do ágio pago na aquisição original.
Adicione-se que a expressão “propósito negocial” foi referida nos votos do
acórdão recorrido apenas como exigência da autoridade lançadora, e não foi enfrentada no
âmbito das justificativas apresentadas pela Contribuinte para as operações realizadas. Daí
porque, inclusive, a reversão da premissa do voto condutor do acórdão recorrido, que dispensou
qualquer análise fática em face do propósito negocial apresentado, evidenciará argumentos de
defesa expressos em recurso voluntário e não apreciados pelo Colegiado a quo.
Neste contexto, desnecessário avaliar os efeitos das referências ao acórdão no
9101-003.495, presentes no recurso especial, porque o recurso especial da PGFN deve ser
CONHECIDO com base no paradigma no 9101-002.188.

Recurso especial da PGFN - Mérito
Como descrito no conhecimento, a divergência jurisprudencial demonstrada
reside na interpretação firmada, no voto vencedor do acórdão recorrido, de que a amortização
fiscal de ágio permitida pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 não exigiria a extinção do
investimento em face do “real-investidor”, essencialmente porque não há tal definição na
legislação, bastando figurar pessoa jurídica”, que absorve o patrimônio de outra, em operação
de incorporação, fusão ou cisão, sendo que antes da operação, uma detinha participação
societária de outra adquirida com ágio, inexistindo indicação de que a origem ou quem
providenciou os recursos é que efetivamente tenha de realizar a operação.
O cerne da discussão, assim, se situa na própria dicção do caput do art. 7o da Lei
no 9.532/97, segundo o qual a amortização fiscal do ágio é facultada a pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Essencialmente questiona-se se quem
detém a participação deve tê-la adquirida originalmente ou pode tê-la recebido por transferência.
O voto condutor do paradigma mo 9101-002.188 se pauta nos fundamentos
expostos pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura originalmente no Acórdão no 1103-
001.170, e que foram consolidados como premissas de julgamento adotadas pela maioria
qualificada desta Turma por largo tempo, destacando-se, neste sentido, o voto condutor do
Acórdão no 9101-004.498, nos seguintes termos:
Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica sobre o tema,
para depois tratar do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. O investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que
são avaliadas pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A
detém ações da empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C
adquire, junto à empresa A, as ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a
investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser
considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao
contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60
unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins de apuração
70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos intangíveis sem
reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio,
denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de
mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de
aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da empresa B, mediante
atendimento de condições legais, seria no valor de 18 unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se
pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo
diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da
essência sobre a forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de
regras detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural12. Nesse contexto, houve
um realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do
goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre
o valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado
pelo valor justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que pode ser
dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais
detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata das
hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida,
sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com os
incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto

12 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de capital, é
que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse
avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital
prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado
a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando,
imediatamente após à aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de
incorporação, fusão ou cisão13.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis por
vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para,
em logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As
operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação societária,
sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602,
de 199714, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI15 ao discorrer, com
precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio
em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
(...)

13 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
14 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
15 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética,
2012, p. 66 e segs.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o
ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista16 que trabalhou na edição da MP
1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as
novas regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo
(amortizados pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de
acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a
fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a
que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na
depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado
futuro poderá ser amortizado durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de
apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o legislador foi
chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre
situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter tratado
do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602,
de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência patrimonial
(MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da

16 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização encontra-
se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos,
Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e
III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art.
324, na Subseção IV do RIR/9917.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.

17 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
(grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA18.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias

18 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,
possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI19, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,

19 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990. (destaques do
original)
Nestes autos, resta fora de dúvida que a real investidora, que suportou o ônus da
aquisição da participação societária com ágio em Aços Villares S/A (VILLARES) foi
Metalúrgica Gerdau S/A (METAL), holding controladora do Grupo Gerdau e que não participou
da incorporação anterior à amortização fiscal do ágio, promovida entre Gerdau S/A
(Contribuinte) e VILLARES depois de METAL transferir para Prontofer Serviços de Construção
Ltda (PRONTOFER), também incorporada pela Contribuinte, o investimento adquirido com
ágio.
Como descrito na acusação fiscal, o ágio de R$ 1.042.585.644,74 é registrado
quando, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), os acionistas de METAL aprovaram, em
09/06/2008, a emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 1.302.803.028,00,
objetivando a subscrição por parte de BNDES PARTICIPAÇÕES S/A (BNDESPAR) em
contrapartida da entrega da totalidade de sua participação (28,9%) no capital social de
VILLARES (Doc. 1). Assim, METAL sucedeu BNDESPAR como acionista de VILLARES,
adquirindo o investimento com ágio;
Assim é que, entre 13/12/2010 e 31/12/2010, são realizadas as operações
societárias internas ao Grupo Gerdau, que deslocam o investimento em VILLARES de METAL
para PRONTOFER que, incorporada pela Contribuinte, a torna detentora da participação
societária adquirida com ágio por METAL e pretensa figurante na hipótese legal de amortização
fiscal do ágio pago por incorporação da investida, VILLARES. A autoridade fiscal bem
demonstra a estrutura do Grupo antes e depois destas operações de transferência do ágio:
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Diante de todo o escrito pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto
antes transcrito, a operação em análise não passa pela primeira verificação (vide item 8 do
voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação
da investidora, mas sim de PRONTOFER, denominada como “empresa-veículo”, bem como da
investida, posteriormente incorporada pela Contribuinte, ou seja, não estava presente a
investidora (não participou do evento de incorporação a empresa METAL).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o
investidor e o investimento.
A utilização da empresa PRONTOFER (denominada "empresa-veículo") tornou
impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou a investidora
(METAL) do evento de incorporação.
A Contribuinte refere a circunstância de o pagamento de METAL a BNDESPAR
ter se dado com debêntures de sua emissão, mas com cláusula de permutabilidade por ações
preferenciais da Contribuinte, como evidência de que o negócio original deveria ter sido de
aquisição de VILLARES pela Contribuinte, mas encontrou momentâneos inconvenientes
negociais a tanto.
Como expresso na análise do conhecimento do recurso especial fazendário, estas
circunstâncias, também suscitadas em recurso voluntário, não foram ressalvadas no voto
condutor do acórdão recorrido como diferenciais que reforçassem a regularidade afirmada pelo
Colegiado a quo e, assim, também não figuraram como dessemelhança que afetasse a
comparabilidade com o paradigma indicado. Por esta razão, o recurso especial foi conhecido em
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

face da suficiência da divergência jurisprudencial demonstrada para reversão da premissa do
recorrido, o que limita o escopo desta análise de mérito e condiciona o provimento do recurso
especial fazendário ao retorno dos autos ao Colegiado a quo para que estes argumentos
subsidiários de defesa sejam apreciados.
Esclareça-se que o voto vencido do acórdão recorrido traz o enfrentamento de tais
argumentos, nos seguintes termos:
Verificando o caso concreto, observa-se que há a questão de qual o papel da empresa
Prontofer no aproveitamento deste ágio, e se tal situação é legítima.
O contribuinte alega que o ágio em discussão, na sua origem, decorreu de operação
contratada entre partes independentes e foi efetivamente paga. Algo que seria
incontroverso nos autos. Igualmente, alega que a autoridade fiscal teria considerado a
operação artificial, desprovida de propósito negocial.
O artigo 386 do RIR/1999, supracitado, assim especifica no seu caput:
Art.386.A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10): (...)
Aqui se poderia ampliar todo o conteúdo dos artigos 385 e 386 do RIR/1999, mas me
concentro neste ponto acima, para fins de análise.
Nota-se que a Prontofer jamais teve a decisão de adquirir a participação societária da
Villares, muito menos teve a expectativa de rentabilidade futura sobre tal operação.
Como se verifica no relatório e nos autos, a decisão de aquisição da participação
societária foi da Metalúrgia Gerdau S/A.
Neste contexto, a Prontofer foi um mero instrumento de realização da transação, jamais
tendo sido a investidora, que acreditou na mais-valia do investimento, realizando os
estudos de rentabilidade futura do investimento a ser adquirido e que desembolsou, de
fato, os recursos necessários à aquisição.
A Prontofer estava operacionalmente, praticamente, inativa nos anos anteriores à
operação societária em discussão, como descrito nos TVF. Ressurge quando do
aumento do capital social, na sua 6a alteração contratual ocorrida em 30/11/2010,
quando passou de um capital social de R$ 15.790,00 para R$ 1.323.727.665,00.
Posteriormente, dia 30/12/2010 foi incorporada pela Gerdau S.A. (a autuada).
Tal fato está amplamente demonstrado nos autos pela autoridade fiscal autuadora, e em
nenhum momento foi contestado pela Gerdau (contribuinte autuada).
Desta forma, a Gerdau ao incorporar a Prontofer jamais se amolda à previsão legal para
a amortização do ágio pago na sua aquisição, posto que ausente em tal operação as
investidoras, que são as destinatárias da norma legal.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da hipótese de
incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no caso concreto, os
aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação fática à previsão
normativa.
A amortização operada pela autuada não teve amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, só tem sentido em
situações em que a investidora de fato, responsável por arcar com o dispêndio que faz
nascer o ágio, incorpora a pessoa jurídica em que possua participação societária
(investimento) ou é por ela incorporada.
A operação, portanto, não passa sequer na primeira verificação necessária para
referendar a amortização do ágio, de modo que, tal fato, por si só, respalda a
manutenção da exigência fiscal.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

Neste sentido, cabe aqui ume excerto sobre o tema, ao qual recorro ao acórdão no 9101-
002.301 (sessão de 06/04/2016), proferido pela 1a CSRF, da relatoria do i. Conselheiro
André Mendes de Moura:
[...]
Ou seja, conclui-se portanto, que o art. 386 do RIR/1999, sob o aspecto pessoal, se
dirige à investidora que vier a incorporar a investida (ou por ela ser incorporada). Como
já exposto acima, não foi o que vislumbra nesta operação societária.
Igualmente, como bem conclui em excerto do acórdão 9101-003.366 (sessão de
18/01/2018), pelo i. relator do voto vencedor, o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
[...]
Caso analisemos a amortização do ágio sob a ótica de despesa, podemos concluir que, in
casu, houve a construção artificial do suporte fático de modo a conferir a aparência de
uma operação abrangida pelo dispositivo legal que permite a amortização do ágio pago.
Para justificar porque fez a operação como foi feita, a recorrente alegou que se deu para
contornar os momentâneos inconvenientes negociais da aquisição direta dos
investimentos pela mesma. Para os contribuintes há toda a liberdade negocial própria
das suas atividades, mas deve ser verificado os efeitos fiscais das mesmas, e se for o
caso extrapolarem as normas tributárias pertinentes, anulando-os. No caso concreto, até
pode existir o ágio na sua origem, mas deveria ter sido deduzido pela real adquirente
(Metalúrgica Gerdau S/A) e não a autuada (Gerdau S/A).
As eventuais necessidades negociais peculiares que levaram a empresa a tentar migrar o
aproveitamento do ágio a outra empresa do grupo empresarial não podem ser oposto ao
fisco, pois não estão previstas no ordenamento tributário, e que não podem ter
repercussão na esfera fiscal.
Nota-se que o caso concreto foram aplicados, na autuação fiscal, os regramentos e
premissas exigidos ao caso para caracterizar a indedutibilidade do ágio, sendo que
nenhum momento houve descaracterização dos negócios jurídicos ocorridos.
Destarte, voto por MANTER a glosa do ágio, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso
voluntário quanto a este item.
Veicula, também, a apreciação dos demais tópicos do recurso voluntário, sob os
seguintes títulos: i) “quanto à exigência da CSLL”; ii) “quanto à exigência do PAT adicional não
considerado na decisão a quo”; iii) “quanto á exigência de multa isolada”; iv) “quanto a
considerar as retenções na apuração da multa isolada”; e v) “quanto à exigência de juros de mora
sobre a multa de ofício”.
O voto vencedor do acórdão recorrido, porém, apenas se manifestou quanto à
infração principal, confrontando os argumentos vencidos deduzidos no tópico “Da análise do
caso concreto”, mas isto em abordagem que alcançou, apenas, a premissa inicial do voto do
relator, suficiente para dar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte e evidenciar
prejudicado o recurso de ofício decorrente das exonerações promovidas em 1a instância por
admissibilidade de ajustes na dedução do Programa de Alimentação do Trabalhador e de
compensação de prejuízos e bases negativas anteriores, tanto na apuração anual como nas bases
mensais estimadas.
Não houve, assim, decisão do Colegiado a quo quanto aos argumentos
subsidiários da Contribuinte acerca dos momentâneos inconvenientes negociais impeditivos da
figuração de GERDAU como adquirente de VILLARES, bem como em relação aos demais
títulos acima mencionados, para além do recurso de ofício. Esclareça-se que os alegados
impedimentos poderiam permitir a compreensão de que GERDAU foi a adquirente do
investimento, e eventualmente legitimar a amortização fiscal do ágio sob as premissas jurídicas
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722238/2017-54

aqui fixadas. Por esta razão, as justificativas apresentadas não restam implicitamente afastadas
pela interpretação da legislação tributária contrária à transferência do ágio pago para amortização
fiscal sem a integração da adquirente à adquirida.
Os limites impostos ao conhecimento do recurso especial fazendário, assim,
resultam apenas na reforma da premissa do voto vencedor do acórdão recorrido e passam a
demandar a apreciação dos demais pontos de defesa antes descritos, não votados pelo Colegiado
a quo.
Diante de tais circunstâncias, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial
da PGFN para reformar o acórdão recorrido nos quesitos objeto de insurgência, com o
consequente retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação do recurso de ofício e dos
demais argumentos de defesa do recurso voluntário acima descritos.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 1548
DF CARF MF
Original